Tribunal: TJDFT
Processo: 0005408-35.2016.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA COM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CRÍTICA INFUNDADA À DOSIMETRIA. MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. As declarações vitimárias assumem especial relevo como elemento de prova na apuração de crimes patrimoniais cometidos à sorrelfa, especialmente quando coerentes com outros elementos de convicção, justificando-se a condenação.
2. A exasperação da pena-base não merece retoque quando adotado um dos critérios aceitos pela jurisprudência, proporcional ao tipo penal infringido e suficiente para prevenir e reprovar o crime. Se a prova oral é contundente quanto ao concurso de pessoas, dentre elas, um menor de idade, inviável a exclusão desta majorante no roubo.
3. A sanção pecuniária é proporcional à pena privativa de liberdade, em razão de sua natureza acessória, devendo-se decotar qualquer excesso na dosagem.
4. Recurso conhecido e provido em parte apenas para reduzir a multa.